Tribunal: STF
Processo: ARE 1489870
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Administrativo. Reexame necessário e apelação cível. Vencimento servidor estadual pago a menor. Preliminar de nulidade da sentença e prejudicial de mérito rejeitadas. Reenquadramento determinado por lei, extensivo aos inativos. Direito à percepção dos valores pagos à categoria, de forma proporcional a 26/30 de acordo, com o tempo de contribuição. Aplicação dos dispositivos da Lei Complementar Estadual nº 84/2006. Negado provimento ao reexame necessário, prejudicado o apelo. Aplicação ex officio das Súmulas 150, 154, 157 e 171 deste Tribunal, com ônus sucumbencial a ser fixado na liquidação (CPC, art. 85).



    1. Trata-se de apelação cível em face de sentença que condenou a FUNAPE à revisão dos proventos da apelada, para lhe assegurar a percepção de proventos, de forma proporcional ao tempo de contribuição, com base no salário do cargo de Auxiliar de Gestão Universitária, classe III, faixa salarial “a”, bem como, a efetuar o pagamento dos atrasados a partir da publicação da LC nº 84/2006, respeitada a prescrição quinquenal, com as correções devidas, com honorários sucumbenciais em 10 % (dez por cento) do valor final.



    2. Neste recurso a E UNAPE levanta em sede preliminar/prejudicial: nulidade do processo em razão da não citação da UPE, na condição de litisconsorte passivo, e prescrição do fundo do direito. No mérito, argui que tem cumprido os termos da legislação que culminou com o reenquadramento da recorrida, não havendo que se falar em pagamento de proventos a menor que o determinado em lei. O pedido é pela reforma integral da sentença.



    3. As contrarrazões foram apresentadas, pela manutenção do julgado, e Ministério Público entendeu de não intervir no feito.



    4. Preliminar: nulidade em razão da não citação FUNAPE aduz em preliminar que a inicial trouxe no pólo passivo, também a Universidade de Pernambuco - UPE, como órgão onde trabalhou a recorrida antes de sua aposentadoria. Insiste que essa pessoa jurídica deve integrar o pólo demandado da ação. O Juízo, na sentença, afastou a UPE da demanda tendo em vista que o objeto da ação não é o ato de aposentação ou qualquer situação relativa a ele (o que coube à Universidade), mas, sim, a busca pela equiparação aos servidores da ativa, diante da percepção, pela apelada de proventos a menor, e pagos pela Fundação de Aposentadorias. Com efeito, assiste razão ao Juízo sentenciante. A conclusão desta demanda judicial não traz, nem pode trazer, qualquer prejuízo patrimonial à Universidade Pernambuco, tendo em vista que o que se discute nos autos é de natureza previdenciária, portanto, afeta ao Órgão Previdenciário responsável pelo pagamento da aposentadoria à reclamante, In casu, é a FUNAPE. Sendo assim, o caso é de REJEI ÇÃO da preliminar.



    5. Prejudicial: prescrição do fundo de direito. A FUNAPE aduz em prejudicial a prescrição do fundo de direito. Informa que a apelada passou para a inatividade em 15/10/2005 e que somente em 26/05/2011 aforou a demanda. Ocorre que a aplicação do Decreto-lei nº 20.910/32 e da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça resultam na conclusão de que o prazo prescricional de cinco anos afeta tão somente as prescrições anteriores ao quinquídio legal, a contar da data do ajuizamento da demanda. Ora, a lesão ao direito a que busca reparação a autora não se iniciou a partir de um ato concreto da Administração, ou seja, não se iniciou a partir do ato de aposentação, mas, a partir, do momento em que a FUNAPE deixou de lhe pagar os valores, a título de aposentadoria, que entendia como corretos. Tudo se trata, na verdade, de trato sucessivo, cuja, ilegalidade se renova mês a mês, como também o início do prazo prescricional. Assim, mais uma vez, o caso é de REJEIÇÃO da prejudicial porque não há prescrição de fundo de direito a se declarar.



    6. Mérito. A autora alega que foi aposentada à época com proventos calculados em 26/30 do salário nominal; de acordo com o tempo de contribuição, no que resultou no valor de R$ 302,50 (trezentos, e que tal valor jamais sofreu reajuste, não obstante as elevações ocorridas com o pessoal da ativa.



    7. Informa, mais, que foi enquadrada em PCCV, no cargo de Auxiliar em Gestão Universitária, nível III, faixa salarial “a”, nos termos da Lei Complementar nº 101.2007, quando o salário base da categoria atual (2011) era de R$ 860,35 (oitocentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos).



    8. De fato, do cotejo da prova documental acostada aos autos, a saber, o contracheque de fl. 16 e as planilhas de vencimentos .de fls. 17/23, depreende- se que a autora, no cargo de Auxiliar em Gestão Universitária Nível GUX FOZ III A, está percebendo valor a menor, a título de proventos, que o valor posto para a categoria, ainda que se levando em consideração o fato de haver sido aposentada com tempo de contribuição proporcional.



    9. O ato de aposentadoria está à fl. 33, deste caderno, e informa que a servidora passou à inatividade em 14/10/2005 com 26 (vinte e seis) anos de contribuição, com proventos limitados à remuneração do cargo efetivo.



    10. O PCCV instituído pela Lei Complementar nº 101/2007 determinou que o reenquadramento da norma deveria atingir os proventos dos aposentados, também. Nesta linha, percebe-se pela documentação de fis. 67/90, acostada aos autos pela FUNAPE, que a autora não vem percebendo os valores correspondentes àqueles pagos aos servidores da ativa, nos termos do reenquadramento determinado.



    11. Aplicação dos dispositivos da Lei Complementar Estadual nº 84/2006.



    12. A FUNAPE aponta que a autora não preencheu os requisitos necessário à progressão. Todavia, a norma legal acima não aponta requisitos para o reenquadramento, mas, tão somente, os passos para sua efetivação, que se dará em três etapas, sendo a última de acordo com o nível de graduação do servidor.



    13. Assim, não há que se falar em pagamento dentro dos termos da lei à servidora recorrida. Os seus vencimentos devem ser observados de acordo com os da categoria, e nos termos das leis que definiram o reenquadramento da categoria e o atualizaram.



    14. Essa é a jurisprudência nessa Corte.



    15. Por fim, registre-se que é o caso de se aplicar de ofício as Súmulas deste Tribunal, no tocante aos juros de mora e correção monetária. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, devem ser fixados por ocasião da liquidação, nos termos do art. 85 do CPC.



    16. Negado provimento no reexame necessário, prejudicado o apelo. Aplicação ex officio das Súmulas 150, 154, 157 e 171 deste Tribunal, com ônus sucumbencial a ser fixado na liquidação (CPC, art. 85).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, da EC nº 41/2003; 2º, parágrafo único e 3º da EC nº 47/2005; e 40, §1º, III, b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A autora alega que foi aposentada à época com proventos calculados em 26/30 do salário nominal, de acordo com o tempo de contribuição, no que resultou no valor de R$ 302,50 (trezentos, e que tal valor jamais sofreu reajuste, não obstante as elevações ocorridas com o pessoal da ativa.



    Informa, mais, que foi enquadrada em PCCV, no cargo de Auxiliar em Gestão Universitária, nível III, faixa salarial “a”, nos termos da Lei Complementar n? 101.2007, quando o salário base da categoria atual (2011) era de R$ 860,35 (oitocentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos).



    De fato, do cotejo da prova documental acostada aos autos, a saber, o contracheque de fl. 16 e as planilhas de vencimentos de fls. 17/23, depreende-se que a autora, no cargo de Auxiliar em Gestão Universitária Nível GUX F01 III A, está percebendo valor a menor, a título de proventos, que o valor posto para a categoria, ainda que se levando em consideração o fato de haver sido aposentada com tempo de contribuição proporcional.



    O ato de aposentadoria está à fl. 33, deste caderno, e informa que a servidora passou à inatividade em 14/10/2005 com 26 (vinte e seis) anos de contribuição, com proventos limitados à remuneração do cargo efetivo.



    O PCCV instituído pela Lei Complementar nº 101/2007 determinou que o reenquadramento da norma deveria atingir os proventos dos aposentados, também. Nesta linha, percebe-se pela documentação de fls. 67/90, acostada aos autos pela FUNAPE, que a autora não vem percebendo os valores correspondentes àqueles pagos aos servidores da ativa, nos termos do reenquadramento determinado.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente